Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. DEDUÇÃO DE MATÉRIAS ABARCADAS PELA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ABATIMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. DIVERGÊNCIA LATENTE ENTRE O LAUDO EXARADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR E LAUDOS JUNTADOS PELAS PARTES. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA.

1. Não se conhece de agravo de instrumento quanto a questões que, deduzidas em impugnação a avaliação de imóvel, já se encontravam acobertadas pela preclusão.

2. O sócio, que não integra o polo passivo da execução, não ostenta legitimidade para pleitear em nome próprio direito que pertenceria à pessoa jurídica executada.

3. Inexistente prova de que, depois de estabilizado o valor do crédito exequendo por decisão judicial, tenha havido abatimento posterior realizado pelos devedores, é improcedente a alegação de que remanesça valor ínfimo a ser adimplido.

4. Havendo fundamentada divergência entre o laudo de avaliação realizado pelo oficial de justiça avaliador e aqueles juntados aos autos pelas partes, a designação de perícia revela-se acertada para dirimir a controvérsia.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.